Tribunal: TJDFT
Processo: 0719549-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719549-88.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DA QUADRA LOTES 9,11 E 12 PRAÇA TIZIU RECORRIDO: ERASMO PINTO GUIMARÃES JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AFASTADA. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INFILTRAÇÕES EM APARTAMENTO. FALHAS NA IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE E ESTANQUEIDADE DA FACHADA. DEVER DE MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O IMÓVEL. DANO MATERIAL. GASTOS COM O CONSERTO DO APARTAMENTO E AVARIAS EM BENS MÓVEIS. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, ajuizada pelo condômino contra o condomínio edilício julgou improcedentes os pedidos de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como à obrigação de reparar as infiltrações no apartamento do autor. 2. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da ré apelante e não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido deve ser indeferido. 3. A decisão recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, nos termos do § 1o do art. 489 do CPC, motivo pelo qual não há se falar em nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 4. Se a parte autora, ao ser intimada para o pagamento dos honorários periciais, não o fez no prazo, e, ademais, pleiteou a dispensa do meio de prova, não há falar em cerceamento de defesa por falta de perícia na fase de conhecimento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 5. Os condomínios edilícios possuem o dever de manutenção e conservação das áreas comuns do prédio (art. 1.348, V, do CC) e, portanto, são responsáveis pelos danos causados a outrem por inobservância da sua obrigação. Precedentes. 6. Na hipótese, os documentos dos autos, especialmente as imagens, os vídeos e o laudo técnico, juntado aos autos pelo próprio réu, confirmam a existência de avarias resultantes de infiltrações no imóvel do autor, assim como as relacionam à falta de manutenção do prédio e a defeitos na impermeabilização e estanqueidade do condomínio edilício. Dessa forma, cabe ao requerido a reparação dos danos evidenciados nas paredes e no teto do imóvel. 7. No tocante ao pedido do autor de indenização dos gastos com o conserto do apartamento e da perda de bens móveis, em razão das infiltrações, verifica-se, no particular, que não há comprovação das despesas pagas pelo requerente para fins de ressarcimento, motivo pelo qual o pleito deve ser indeferido. 8. Os fatos específicos descritos nos autos demonstram violação a uma das facetas da dignidade da pessoa do consumidor, precipuamente no que concerne à sua integridade psíquica, haja vista que as infiltrações na residência do autor, somadas à inércia do condomínio em resolver o infortúnio, geraram, efetivamente, transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, sendo, pois, merecedores de reparação de natureza moral. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Em sede de embargos de declaração, a turma julgadora os acolheu parcialmente “tão somente para sanar o erro material existente no item 8 da ementa, a fim de substituir a expressão “dignidade da pessoa do consumidor” por “dignidade da pessoa humana” (ID 46203277). O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando que o recorrido não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência do dano, da prática de algum ato ilícito comissivo ou omissivo praticado pelo recorrente, e nem do nexo de causalidade entre esses elementos, razão pela qual deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais; b) artigos 373, inciso I, e 464, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que, facultada a produção da prova pericial, que seria hábil a demonstrar os fatos suscitados pelo recorrido, este quedou-se inerte quanto à realização do depósito dos honorários periciais, deixando, dessa forma, de cumprir com o seu ônus da prova de provar o fato constitutivo do seu alegado direito. Ao final, pede que todas as comunicações processuais sejam realizadas unicamente em nome do advogado SÉRGIO ALESSANDRO DE VASCONCELOS MAIA COSTA, OAB/DF 34.553 (ID 47026077). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa artigos 186, 187 e 927, todos do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo óbice sumular, também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à aventada transgressão ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC/ 15 sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame” (AgInt no AREsp n. 2.185.389/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco reúne condições de transitar o recurso em relação à indicada afronta ao artigo 464 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial pelo óbice da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.702.153/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Por fim, determino que todas as comunicações processuais relativas ao recorrente sejam realizadas unicamente em nome do advogado SÉRGIO ALESSANDRO DE VASCONCELOS MAIA COSTA, OAB/DF 34.553 (ID 47026077). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025